Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705699-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores ajuizada por LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA em face de G44 Brasil S/A e G44 BRASIL SCP, por danos materiais decorrentes da suposta prática de "pirâmide financeira”. Após sentença de parcial procedência (ID 30326808), as Rés apelam, oportunidade em que postulam seja concedida a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estariam passando por sérios problemas financeiros e que estariam sendo demandadas em mais de 1.000 processos por todo o país. Por meio da decisão de ID 31574597, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou às Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. As Apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para recolher o preparo, conforme certidão de ID 32266295. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante exposto no relatório, a apelação das Rés (ID 30326812 - Pág. 1/23) não se encontra acompanhada da comprovação do respectivo preparo. E instada a comprovarem a satisfação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou de recolherem o preparo, sob pena de deserção do recurso, as Rés deixaram transcorrer in albis o seu prazo, não obstante a determinação na decisão de ID 31574597. É cediço que o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação de ID 30326812, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator